Tribunal: TJBA
Processo: 8029122-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029122-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PABLO SAMUEL ROCHA e outros Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS E PATERNIDADE. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO JÁ ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no dia 17/03/2025, por força de mandado expedido nos autos de nº 8000692-90.2024.8.05.0102, pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), ocorrido em 12/04/2024. 2. Consta dos autos que o paciente, em coautoria com outros três indivíduos, teria participado da execução de três pessoas, em plena praça pública, no município de Iguaí/BA, em contexto de disputa entre facções criminosas rivais. Apontam-se vínculos do paciente à facção “Tudo 3”, associada ao PCC. 3. A prisão foi decretada em 28/05/2024, com base na gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 4. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de contemporaneidade da medida, bem como da inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Subsidiariamente, requer o recambiamento do paciente para unidade prisional situada em Vitória da Conquista/BA. II. Questão em discussão 5. São três as questões em discussão: (i) se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) se há contemporaneidade da prisão preventiva; e (iii) se subsiste interesse no pedido de recambiamento. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos durante a investigação, que apontam indícios de autoria, participação em grupo criminoso e contexto de guerra entre facções, justificando a medida extrema como necessária à garantia da ordem pública. 7. A contemporaneidade da prisão se encontra preservada, uma vez que os fatos ocorreram em abril de 2024, a medida foi decretada em maio do mesmo ano e executada em março de 2025. O decurso de tempo não compromete a legalidade da medida diante da permanência dos fundamentos cautelares. 8. As condições pessoais do paciente, inclusive a paternidade, não afastam a necessidade da segregação quando presentes os requisitos legais. Inviável, por conseguinte, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 9. O pedido de recambiamento já foi atendido pela autoridade apontada coatora, restando prejudicada a pretensão nesse ponto. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, art. 121, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 149.545/CE, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 15/02/2022; STJ, HC 471.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 03/06/2019; e STJ, HC 429.536/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16/11/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029122-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o Advogado João Pedro Santos Aquino, como Paciente Pablo Samuel Rocha, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça